Tribunal: TJDFT
Processo: 0716670-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716670-16.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCILIO BORGES VILELA APELADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID: Num. 56150384, os advogados Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138, Leonardo de Miranda Alves, OAB/DF 38.079, e Janaina Elisa Beneli, OAB/DF 23.224, constituídos por Marcilio Borges Vilela, comunicaram que renunciaram ao mandato outorgado pelo referido apelante, fazendo juntar o Termo de Renúncia (ID: Num. 56150385, devidamente assinado pela parte (mandante), em observância à exigência do art. 112 do Código de Processo Civil. Na forma do art. 112, § 1o do CPC, o advogado continuará a representar o seu constituinte nos 10 dias seguintes à renúncia. Diante do fato apresentado, intime-se o apelante Marcilio Borges Vilela, pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador